Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação quanto (i) à alegada indispensabilidade da fatura de janeiro de 2021, com vencimento em fevereiro de 2021, para apuração do valor exequendo, e (ii) à metodologia de atualização do débito pela SELIC. O embargante sustenta omissão e erro de premissa fática, ao argumento de que inexistiria nos autos a fatura necessária à conferência do quantum executado relativamente ao mês de janeiro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao considerar desnecessária a juntada de fatura isolada referente ao mês de janeiro de 2021 (com vencimento em fevereiro de 2021) para fins de apuração do valor executado no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à dispensabilidade da fatura isolada, ao reconhecer que o título executivo assegurou a restituição do indébito em todos os meses sem consumo efetivo dentro do período delimitado na sentença transitada em julgado.
5. O Colegiado consignou expressamente que os autos contêm documentação suficiente, com histórico contínuo de medições e indicação de consumo zerado, apta a demonstrar a inexistência de consumo no período controvertido, tornando desnecessária a apresentação de documento isolado.
6. A conclusão adotada decorre da lógica do cumprimento de sentença, que exige apenas a verificação da conformidade dos cálculos com os parâmetros fixados no título executivo, e não a reabertura de debate probatório sobre fatos já superados.
7. A alegação de erro de premissa fática revela mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório, o que não caracteriza vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
8. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem estar fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica é enfrentada de forma fundamentada.
9. Constatada a nítida intenção de rediscutir matéria já decidida, os embargos assumem caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.
2. A existência de histórico contínuo de medições e documentação suficiente nos autos supre a ausência de fatura isolada para fins de apuração do valor exequendo em cumprimento de sentença.
3. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração com o objetivo de reexaminar matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.